Tribunal: TJBA
Processo: 8015962-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015962-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ADRIELE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

IREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO MASSIVA DE DEMANDAS SIMILARES. PODER GERAL DE CAUTELA. APELO DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O recurso da autora não deve ser conhecido, diante da ausência de cumprimento da determinação de juntada de procuração atualizada, em contexto de indícios de advocacia predatória, com ajuizamento massivo de demandas semelhantes sem análise prévia do caso concreto, situação que autoriza a adoção de medidas cautelares para coibir o uso abusivo da jurisdição.

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, na forma dos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC, é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica. Mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

4. Recurso da autora não conhecido e recurso da ré conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015962-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEON PAGAMENTOS S.A. e outros e como apelada ADRIELE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .